Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Distrito Federal, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária referente à incidência de ITCD sobre a extinção de usufruto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito a fixação de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado deixou de fixar honorários recursais, de forma que o recurso deve ser acolhido para sanar a omissão.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Tese de julgamento:
1. Cabe acolhimento dos Embargos de Declaração quando o acórdão deixou de fixar os honorários recursais devidos.